Tribunal: TJSP
Processo: 1048907-63.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
r n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
Recursos não providos.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1048907-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/06/2023

Data de publicação:

27/06/2023

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE - TEMA 339.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96 é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
Recursos não providos.